Tribunal: TJSP
Processo: 0003092-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003092-88.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente ANDERSON DE CAMARGO NETTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada, pela perda de objeto,
a ação de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003092-88.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 33.626
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0003092-88.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: ANDERSON DE CAMARGO NETTO
VOTO No 33.626
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de drogas –
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar – Alegação de falta de justa causa -
Inadmissibilidade – Superveniência de sentença
condenatória que constitui novo título para a
segregação cautelar do paciente, ao tratar da
denegação do direito de apelar em liberdade -
Esvaziamento
do
objeto
do
mandamus.
Precedentes. Habeas corpus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Anderson de Camargo Netto, com pedido de liminar, em prol
de si mesmo, preso em caráter preventivo por conversão pelo suposto
cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de
justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja porque faz jus à
sua soltura nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em habeas corpus, que afastou a prisão apenas com base em
condenação em segunda instância; seja porque não há provas da prática
do tráfico de drogas, pois nada de ilícito foi encontrado em seu poder,
mas apenas a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e um
telefone celular; seja porque a adolescente Ester o levou ao local dos
fatos, sem que ele soubesse o que iriam fazer, e as drogas apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003092-88.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 33.626
3
pertenciam a ela.
Por isso, requer a concessão da ordem para
relaxar a sua prisão preventiva.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária impetrada, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus é de ser julgada prejudicada.
Cumpre registrar, de início, que, a despeito do
parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça ter tratado a questão como
insurgência contra a denegação do direito de recorrer em liberdade, o
impetrante-paciente insurge-se, data máxima vênia, contra a prisão
preventiva decretada no liminar da ação penal, uma vez que a petição
inicial da presente ação de habeas corpus data do dia 25 de novembro
de 2019 (fls. 09), ou seja, a irresignação é anterior à prolação da
sentença ocorrida em 12 de dezembro de 2019 (fls. 18/19).
Com efeito, consoante emerge dos autos, no
curso desta ação de habeas corpus sobreveio sentença condenando o
paciente às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 700 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, sendo-lhe denegando o direito de ele recorrer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003092-88.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 33.626
4
liberdade, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sob o
argumento da gravidade do crime e da reincidência, bem como de que a
custódia cautelar agora se apresenta mais justificada com a presente
condenação.1
Nessa
conformidade,
considerando-se
as
peculiaridades do caso concreto, em que ao paciente foi denegado o
direito de recorrer em liberdade no ato sentencial, afigura-se inatendível
o pleito tendente a alcançar a desconstituição da segregação cautelar,
que hoje decorre de outro título, de todo legítimo e regularmente
motivado.
Oportuna,
nesse
sentido,
a
orientação
emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII
E
LXVI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO.
ORDEM
DENEGADA. (...) III - A prolação de sentença
condenatória constitui novo título para a segregação
cautelar do paciente, sobre o qual não houve exame
1 - p. 21/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003092-88.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 33.626
5
nas instâncias inferiores. IV - Ordem denegada”2.
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO
TÍTULO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
alegação de inidoneidade da prisão preventiva fica
superada se sobrevém sentença condenatória - novo
título jurídico da custódia cautelar -, ainda mais se
houver agregação de novos fundamentos, tornando sem
objeto o habeas corpus impetrado com base em tal
tema.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento”4.
Destarte, não mais subsistem os argumentos
expendidos na inicial, porque superado o alegado constrangimento ilegal
decorrente da falta de justa causa para a manutenção da custódia
cautelar, a evidenciar o desaparecimento do interesse de agir, na
perspectiva da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente
perseguido.
2 - HC 96833/SP - Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento: 20/10/2009 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009.
4 - AgRg no HC 213406 / GO - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 2011/0164344-7, Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155) T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data
da Publicação/Fonte DJe 12/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003092-88.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 33.626
6
Como corolário, só resta declarar esta ação
constitucional prejudicada pela perda de seu objeto, em consonância
com o preceito do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Por fim, importa anotar, apenas para que não
fique sem registro, que o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal,
mencionado na inicial desta impetração, é aplicável na hipótese de a
prisão do réu estar fundada unicamente na condenação em segunda
instância, o que não é o caso do paciente que se encontra custodiado
por força de prisão preventiva, cuja apelação ainda se encontra em
processamento e pendente de julgamento.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)